Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO A QUO. STJ.
1. O termo a quo para o pagamento da aposentadoria por invalidez em ação acidentária, segundo o STJ, depende ou não da existência de requerimento administrativo junto à autarquia federal INSS.
2. Inexistente o requerimento administrativo, aquela E. Corte de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 626), fixou a tese de que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa". No mesmo sentido, destaco o enunciado de súmula n. 576 do E. STJ: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida".
3. Contudo, existindo requerimento administrativo junto à autarquia federal, para o STJ, “o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014). Neste mesmo sentido, já me manifestei quando do julgamento do Ac. 1217327.
4. Recurso conhecido e desprovido.